Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de auxílio alimentação no período declinado na inicial, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer novo desconto na remuneração do autor relativo à questão ora analisada. Em seu recurso, a parte recorrente alega que o autor recebeu auxílio alimentação em duplicidade decorrente da cumulação de cargos. Alega má-fé do autor que não informou à Administração acerca da acumulação. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 10231663).
3. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
4. No caso, não é lícito efetuar o desconto do auxílio alimentação pago ao servidor por de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. Portanto, no caso, presume-se a boa-fé do autor, já que não há nos autos prova inequívoca da sua má-fé ou mesmo deslealdade, porquanto além de ser lícita a cumulação dos cargos por ele ocupados, não houve por ele influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada, razão pela qual não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé. Neste sentido, cito precedentes: (Acórdão 1026315, 07263068620168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1039731, 07048539820178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.